Tribunal: TJBA
Processo: 8024551-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024551-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: REGINALDO NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ASB00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO HOMOLOGADO QUE DESCONSIDERA SAQUES REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS VALORES CREDITADOS NA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos de liquidação apresentados pelo exequente. A parte agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a planilha de cálculo acolhida pelo juízo de origem desconsiderou, de forma indevida, operações de saque que integraram o montante total mutuado ao consumidor, majorando artificialmente o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se a apuração do saldo devedor, em sede de cumprimento de sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, deve abarcar a totalidade dos valores creditados em favor do consumidor, incluindo saques complementares, a fim de se dar fiel cumprimento ao título executivo judicial e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, sendo vedada a inovação ou a modificação do que foi decidido na fase de conhecimento. A determinação judicial para a conversão de uma modalidade contratual em outra exige um recálculo completo da relação obrigacional, considerando-se a totalidade dos créditos concedidos e dos débitos adimplidos, a fim de se encontrar o verdadeiro saldo da operação sob os novos parâmetros estabelecidos.

4. A desconsideração de valores referentes a saques efetivamente realizados pelo consumidor, e que compuseram o montante total da dívida, representa um equívoco metodológico que vicia o cálculo de liquidação. Tais operações não constituem débitos autônomos, mas sim parcelas integrantes do capital principal mutuado, que devem necessariamente ser somadas ao valor original do empréstimo para, sobre o total, aplicar-se a taxa de juros definida no título executivo e proceder-se à amortização com as parcelas pagas.

5. A homologação de cálculo que ignora parte do capital disponibilizado ao devedor acarreta manifesto excesso de execução, pois resulta em um crédito exequendo superior ao efetivamente devido, em flagrante prejuízo ao executado e em correspondente enriquecimento ilícito do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão agravada, acolher a impugnação e anular a homologação dos cálculos.

Tese de julgamento:
“1. A apuração do valor devido em fase de cumprimento de sentença que determina a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum deve considerar a totalidade dos créditos efetivamente disponibilizados ao consumidor, incluindo saques complementares, sob pena de violação da coisa julgada e de se incorrer em enriquecimento ilícito do devedor. 2. Configura-se excesso de execução a homologação de cálculo que desconsidera valores de saques que compuseram o montante total do mútuo, devendo a quantia ser apurada mediante a inclusão de tais operações no recálculo da dívida.”.

____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 523, § 1º, e 1.015, parágrafo único; Código Civil, art. 884.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024551-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravado REGINALDO NASCIMENTO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.